Tribunal: TJSP
Processo: 2280212-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RECUSA DO JUÍZO EM EFETUAR O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA DEVEDORA, POIS A QUANTIA CLARAMENTE IRIA EXTRAPOLAR A DÍVIDA DA PARTE, O QUE É VEDADO PELO ARTIGO 36 DA LEI 13.869/2019 - A PENHORA EM DINHEIRO PRECEDE A QUALQUER OUTRA O SISTEMA BACENJUD PERMITE A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RECUSA DO JUÍZO EM EFETUAR O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA DEVEDORA, POIS A QUANTIA CLARAMENTE IRIA EXTRAPOLAR A DÍVIDA DA PARTE, O QUE É VEDADO PELO ARTIGO 36 DA LEI 13.869/2019 - A PENHORA EM DINHEIRO PRECEDE A QUALQUER OUTRA O SISTEMA BACENJUD PERMITE A LIBERAÇÃO DO VALOR PENHORADO EM EXCESSO E A ORDEM DE PENHORA LIMITA-SE AO VALOR DO CRÉDITO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO